Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, por vício de iniciativa, formulado pelo Distrito Federal no ID 42769582. Sobre a matéria, verifica-se que foi indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor para o pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados, nos termos da decisão de ID 21410001. Ademais, o segundo exequente interpôs os recursos constitucionais com a finalidade de discutir a incidência da Lei n. 6.618/2020, que estabelece o limite de 20 salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, para o pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. Tendo em vista a anuência da parte Exequente (ID 43831968) e do Distrito Federal (ID 42769582 e 42769584) em relação os cálculos formulados pela Contadoria no ID 42392827, retifiquem-se os precatórios de ID 16574310 e ID 16574990. 3. Oficie-se à COORPRE, noticiando a pendência de agravos em recurso especial (ID 30893526) e extraordinário (ID 30893529), para que aguarde o devido trânsito em julgado para o pagamento do precatório retificado de ID 16574310, sem prejuízo do pagamento do precatório retificado de ID 16574490, que não é objeto dos recursos para as Cortes Superiores. 4. Após a retificação dos precatórios determinada no item 2, encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para aguardar o julgamento dos recursos referentes aos honorários de sucumbência nos Tribunais Superiores, nos termos da remessa de ID 33043510. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 27 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator